Tribunal: TJDFT
Processo: 0003415-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. RECURSOS ESPECIAIS No 1.778.938/SP E 1.740.397/RS. TEMA 1021. PRELIMINAR. NULIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO. FEITO SUSPENSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. SENTENÇA CASSADA. APELO DA AUTORA PROVIDO. APELO DA RÉ PREJUDICADO.
1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de revisão de benefício previdenciário complementar em face da PREVI. 1.1. Ambas as partes apelaram. 1.2. Recurso da ré (PREVI) aviado na busca pela reforma da sentença e dos honorários advocatícios de sucumbência fixados. Preliminarmente, diz que é entidade fechada de previdência complementar, razão pela qual não aplica o CDC a ela. No mérito, defende que o STJ no julgamento do recurso repetitivo, Resp 1.312.736/RS (Tema 955), reconheceu a impossibilidade de integração dos reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria. 1.3. Recurso da autora pedindo a cassação da sentença em virtude de descumprimento de ordem judicial. No mérito, pede a revisão do Benefício Especial Temporário (BET), do Benefício Especial de Remuneração (BER) e que os juros de mora sejam calculados a partir da citação.
2. Da preliminar de nulidade da sentença por descumprimento de ordem judicial – acolhimento. 2.1. A autora requereu o chamamento ao processo do BANCO DO BRASIL S.A e, ante o indeferimento, interpôs recurso de agravo de instrumento. 2.2. No julgamento do referido agravo, o relator deferiu a liminar para suspender o trâmite do feito de origem até o julgamento do colegiado. Nova decisão foi proferida e o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado restou suspenso até o julgamento dos REsps 1.778.938/SP e 1.740.397/RS, sob o rito dos recursos repetitivos - tema 1.021. 2.3. Mesmo ante a determinação de suspensão do julgamento do agravo em virtude do julgamento dos recursos repetitivos, o relator expressamente ressaltou que restou mantida a determinação contida na liminar de suspensão do feito na origem. 2.4. Assim, após o julgamento do Tema 1.021, a magistrada não poderia sentenciar o feito, devendo aguardar o julgamento do agravo de instrumento interposto, pena de supressão de instância.
3. Apelo da autora provido e apelo da ré prejudicado.